Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-14.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – LER NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO - ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTE – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – LER NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO - ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTE – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021232-14.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARISA ADRIANA RODRIGUES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Deram parcial provimento a remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marisa Adriana Rodrigues Soares
Comarca: Santo André
Voto no 27.025 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LER NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA
NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS
ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTE

JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelo autárquico
parcialmente providos.
Trata-se de apelação de sentença que julgou parcialmente
procedente a ação acidentária movida pela obreira em face do INSS, sendo
determinada a implantação de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir do primeiro dia útil seguinte à cessação do auxílio-doença,
mais abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91), atualização monetária na
forma do artigo 41 da Lei 8.213/91 e alterações posteriores, com apuração
mês a mês das parcelas vencidas, observando-se, no tocante à aplicabilidade
da Lei n. 11.960/09, o julgamento do RE n. 870.947, juros de mora e
honorários advocatícios cujo valor, sendo ilíquida a sentença, será definido
oportunamente (artigo 85, §4o, II, do CPC) (fls. 280/283).
Decisão submetida ao reexame necessário.
Inconformado, apela o INSS insistindo seja reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
3
litispendência, e, com isso, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos
termos do disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Argumenta
que a situação posta nos presentes autos é idêntica a pretensão deduzida nos
autos do processo 1024681-82.2015.8.26.0554, que tramita perante a 7a Vara
Cível da Comarca de Santo André e que se encontra em grau de recurso. No
mérito, pugna pela improcedência do pedido, sob a alegação de inexistência
de incapacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial em juízo. Pede o
acolhimento de seu apelo (fls. 289/293).
O recurso foi respondido (fls. 301/306).
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do CPC.
Afasto de plano a questão de litispendência.
Isso porque entendo serem diferentes os objetos das ações
propostas.
Segundo consulta realizada ao sítio eletrônico deste Tribunal, no
processo no 1024681-82.2015.8.26.0554, ajuizado em 30.11.2015, a obreira
pretendia a obtenção de benefício em decorrência de males na coluna e, após
avaliação da perícia médica, a ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
4
Diante disso, como se vê, os pedidos não são idênticos, pois
nesta demanda pleiteia-se o restabelecimento de benefício temporário (auxílio-
doença), ou a concessão de auxilio-acidente ou aposentadoria por invalidez
por conta de LER nos ombros.
Passa-se ao mérito.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no exercício
de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
Realizada perícia médica (fls. 178/184), o expert diagnosticou:
“Membros Superiores: Presença de cicatrizes artroscópicas em ambos os
ombros sinais. Sinais de hipotrofia muscular. Referiu dor limitante aos
movimentos, com redução das amplitudes fisiológicas. Manobras para
avaliação de impacto subacromial e potência funcional do manguito rotador
parcialmente prejudicadas pelas reações de defesa, mas que também não
afastam impotência músculo-tendínea.” Concluiu que: “Existe déficit
funcional de membro superior a ser considerado pela sintomatologia
crônica, com possibilidade de crises sintomáticas limitantes, e, sobretudo
pelo status pós-cirúrgico, também de agravação com complicações
importantes se submetido ao trabalho avaliado. A condição atual é definitiva
e reduz a capacidade laborativa da Autora devido as restrições impostas
para atividades que demandem maiores exigências físicas dependentes dos
ombros. Conhecidas as características da atividade habitual, entende-se que
a readaptação em atividade compatível é plenamente justificável, e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
5
considerada como medida necessária. Cabível, portanto, o reconhecimento
de incapacidade laborativa parcial e permanente, com início a partir da data
da perícia atual, considerando que não há elementos com base em déficits
funcionais suficientes para fixar data anterior” (fls. 183).
Quanto ao nexo causal afirmou que: “A clínica é relevante e as
lesões reveladas nas imagens importantes. Em conjunto com a resposta
insatisfatória ao tratamento conservador, estes elementos compõe um quadro
que merece ser avaliado sob a hipótese de fator mecânico agravante no
desenvolvimento das lesões. De outra parte, a condição de trabalho
informada pela Autora, compatível com o padrão conhecido de operações
próprias da profissão de técnica de enfermagem, permite o reconhecimento
de risco biomecânico com potencial lesivo sobre os ombros durante o
processo evolutivo. Portanto, cabível o reconhecimento de nexo causal entre
as afecções estudadas e o trabalho”. (fls. 182/183).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão
do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que a
autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
6
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
O recurso do INSS merece reparo no tocante ao termo inicial do
benefício, este deve ser fixado na data de juntada do laudo pericial
(09.05.2019 fl. 178), visto que a moléstia apresentada sabidamente possui
períodos de reagudização e acalmia, não se podendo admitir que estivesse em
patamar incapacitante desde a cessação do auxílio-doença. Ademais, foi este
o
marco
temporal
apontado pelo expert: “Cabível, portanto, o
reconhecimento de incapacidade laborativa parcial e permanente, com início
a partir da data da perícia atual, considerando que não há elementos com
base em déficits funcionais suficientes para fixar data anterior.” (fl. 183).
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas
será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem
fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, provido, neste ponto, o reexame necessário.
Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e ao apelo autárquico, nos
termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021232-14.2018.8.26.0554 -Voto no 27.025 – J.V
7
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator